Tribunal: TJBA
Processo: 8049032-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8049032-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível PACIENTE: MOISES BONFIM RAMOS e outros (2) Advogado(s): SAMANTHA DE SANTANA NASCIMENTO registrado(a) civilmente como SAMANTHA DE SANTANA NASCIMENTO, DIOGO OLIVEIRA DOS ANJOS COATOR: JUÍZO DA 8 VARA DE FAMÍLIA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DÉBITO PRETÉRITO ACUMULADO AO LONGO DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DA DÍVIDA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 528, § 7º, DO CPC E DA SÚMULA 309 DO STJ. PARCELAS CORRENTES ADIMPLIDAS MEDIANTE DESCONTO AUTOMÁTICO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL NÃO CONFIGURADO. EXTEMPORANEIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO. RISCO DE PERDA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PREJUÍZO AOS PRÓPRIOS ALIMENTANDOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 4º DO ECA. ORDEM CONCEDIDA. I. A prisão civil do devedor de alimentos constitui medida de natureza estritamente coercitiva e excepcional, somente admissível diante do inadimplemento voluntário e inescusável das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no curso do processo, nos termos do art. 528, § 7º, do Código de Processo Civil e da Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, sendo vedada sua decretação com lastro em débito pretérito desprovido de atualidade e de caráter emergencial. II. O largo decurso do tempo na tramitação do feito executório retira da dívida acumulada o caráter de urgência que legitima a privação da liberdade do alimentante, uma vez que a prisão civil não se presta à satisfação de obrigações antigas, cuja cobrança deve ser perseguida pela via da expropriação patrimonial prevista no art. 528, § 8º, do Código de Processo Civil. III. A comprovação de que as parcelas correntes estão sendo regularmente satisfeitas mediante desconto automático em folha de pagamento afasta a caracterização do inadimplemento voluntário e inescusável, pressuposto inafastável para a decretação da medida constritiva, porquanto evidencia que o executado não é refratário ao cumprimento da obrigação alimentar, mas tão somente incapaz de comprovar documentalmente pagamentos pretéritos realizados em casas lotéricas, cujos comprovantes se deterioraram com o tempo. IV. A extemporaneidade do cumprimento do mandado de prisão, efetivado em momento no qual os valores correntes já eram descontados automaticamente da remuneração do executado, esvazia o fundamento coercitivo da medida e lhe atribui feição exclusivamente punitiva, o que o ordenamento jurídico não autoriza. V. A manutenção da prisão civil do alimentante que possui vínculo empregatício formal e satisfaz a obrigação por meio de desconto em folha de pagamento coloca em sério risco a continuidade do próprio pensionamento, na medida em que o encarceramento pode acarretar a ruptura do vínculo de trabalho, comprometendo a fonte regular de sustento dos alimentandos, em manifesta afronta ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, insculpido no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. VI. A concessão da ordem não importa extinção do débito alimentar pretérito, que poderá ser cobrado pela exequente pelos meios executivos compatíveis com a natureza da dívida acumulada, notadamente pela via expropriatória. VII. Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para revogar definitivamente a prisão civil do paciente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Cível n.º 8049032-46.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como impetrantes D.O.A. e S.S.N., como paciente M.B.R. e como autoridade coatora o Juízo da 8ª Vara de Família da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores que integram a TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, à unanimidade de votos, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, tudo nos termos do voto da Relatora. Salvador, .